Tribunal: STF
Processo: ADI 7872
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

1. Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil (AGTBrasil) ajuizou ação direta, com pedido de medida cautelar, em face dos arts. 1º, segunda parte, 2º, 4º, 6º, 7º, 8º e 9º da Lei n. 6.143, de 29 de agosto de 2025, do Estado de Rondônia, bem como os respectivos anexos I, II, III e V, que altera o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO).

Afirma a legitimidade da requerente para propor ação direta de inconstitucionalidade por ser associação de caráter nacional que representa a categoria dos agentes de trânsito. Sublinha haver pertinência temática entre as finalidades associativas e o objeto da ação.

Aponta a competência da União para legislar privativamente sobre trânsito, de modo que o Estado de Rondônia não poderia criar, redefinir e ampliar conceitos constantes do Código de Trânsito Brasileiro e dos atos normativos exarados pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.

Alega que a legislação federal conceitua o cargo de agente de trânsito como servidor civil efetivo de carreira do órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário, com as atribuições de educação, operação e fiscalização de trânsito e de transporte no exercício regular do poder de polícia de trânsito para promover a segurança viária nos termos da Constituição Federal. 

Anota ter havido a disposição de forma diversa na lei estadual impugnada, categorizando-os como “agente de trânsito auxiliar”, “agente de trânsito/técnico administrativo” e “agente de trânsito operacional”.

Sublinha a extinção dos cargos de “Desenhista, Operador de Computador, Programador de Computador, Técnico em Contabilidade, Técnico em Educação de Trânsito, Técnico em Manutenção de Computador, Técnico em Informática, Artífice, Auxiliar Administrativo, Auxiliar em Fiscalização de Trânsito, Emplacador, Motorista, Recepcionista e Telefonista” com o aproveitamento de seus ocupantes no  cargo de agente de trânsito

Acresce ter havido a alteração de celetista para estatutário o regime dos cargos “técnico de contabilidade, técnico administrativo, auxiliar administrativo e emplacador”, transpondo-os para o cargo de agente de trânsito. Quanto aos cargos de “Artífice, Auxiliar Administrativo, Motorista, Recepcionista e Telefonista”, de nível fundamental, também foram transpostos, passando a ser denominados como agentes de trânsito. Alega violação ao comando da Súmula Vinculante n. 43. 

Pondera que houve a atribuição de poder de polícia a servidores que não ingressaram mediante concurso para tal fim, violando a forma de investidura originária, bem como os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da eficiência.

Sob o ângulo do risco, além da imediata aplicação de normas incompatíveis com a Constituição Federal, alega prejuízo à segurança viária ao se permitir a esses agentes a lavratura de auto de infração, além de possibilidade de causarem danos ao erário.

Requer a concessão de medida cautelar para a suspensão dos efeitos dos arts. 1º, segunda parte, 2º, 4º, 6º, 7º, 8º e 9º da Lei n. 6.143, de 29 de agosto de 2025, do Estado de Rondônia, bem como os respectivos anexos I, II, III e V.

Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.

A requerente protocolou a petição/STF n. 123.308/2025, na qual requer a retificação da autuação para fazer constar como seu advogado o dr. André Wanderley Soares, OAB/PB n. 11.834, subscritor da inicial. 

Postula, ainda, a emenda da inicial para excluir do pedido o anexo II da Lei n. 6.143/2025, bem como junta documento comprobatório da urgência na concessão da medida cautelar.

2. Acolho o aditamento da inicial pretendido (CPC, art. 329, I). 

3. À Secretaria para correção da autuação. 
 
 Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente